Tribunal: TJDFT
Processo: 0003940-28.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. POSSIBILIDADE DA OITIVA ANTECIPADA DO POLICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO EM RELAÇÃO A VÍTIMA.
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Primeira Vara Criminal do Gama/DF que, ao determinar a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, indeferiu o requerimento de produção antecipada de provas.
2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, é possível a produção antecipada de provas quando se trata de testemunha policial, dada a quantidade de ocorrências que essa autoridade presencia todos os dias e o risco de deterioração da memória; argumento compatível com a Súmula 455/STJ.
3. Por outro lado, inexiste fundamento concreto para antecipar a oitiva da vítima quando o Ministério Público apenas fez menção genérica à falibilidade da memória e a possibilidade de morte ou desaparecimento da ofendida, sem trazer qualquer circunstância do caso específico que revele a possibilidade do perecimento da colheita da prova que se pretende antecipar, tal como eventual idade avançada de pessoa enferma com risco iminente de morte.
4. Recurso em sentido estrito conhecido e parcialmente provido.